Tribunal: TJBA
Processo: 8137322-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8137322-68.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: EDITORA TRES LTDA. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1184 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. VALOR DO DÉBITO INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. TESE VINCULANTE CORRETAMENTE APLICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral, estabeleceu que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado para definir os critérios caracterizadores da exigibilidade de seus créditos tributários. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024, em consonância com a tese vinculante fixada pelo STF, estabelece que são passíveis de extinção as execuções fiscais de valor igual ou inferior a sessenta salários-mínimos, desde que sem movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, sem localização de bens penhoráveis. 3. A tese do Tema 1184 não estabelece que apenas o ente federado pode extinguir suas execuções fiscais de baixo valor, mas sim que o Poder Judiciário deve respeitar os parâmetros estabelecidos pela legislação local ao aplicar o princípio da eficiência administrativa e reconhecer a ausência de interesse processual. 4. A existência de Acordo de Cooperação Técnica entre o CNJ, TJBA, TCM-BA e PGM Salvador não obsta a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando presentes os requisitos legais, tratando-se de protocolo operacional que não afasta a aplicação da tese vinculante nem da Resolução CNJ nº 547/2024. 5. Estando a execução fiscal paralisada há longo período sem movimentação útil, inexistindo citação válida do executado ou localização de bens penhoráveis, e considerando o reduzido valor do débito em relação aos custos processuais envolvidos, configura-se manifesta ausência de interesse de agir do ente público, legitimando a extinção do feito com fundamento no princípio da eficiência administrativa. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8137322-68.2024.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado o EXECUTADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto da relatora.